Tribunal: TJDFT
Processo: 0727566-47.2019.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 2a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-06-29
Data de publicação: 2020-07-15

Ementa:
MANDADO DE SEGURANÇA. CONCESSÃO DE APOSENTADORIA. PROCESSO ADMINISTRATIVO. DEMORA OCASIONADA PELO PRÓPRIO IMPETRANTE. NEGLIGÊNCIA NA INSTRUÇÃO DO FEITO. ADEQUADO TRÂMITE PROCESSUAL. AUSÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO. SEGURANÇA DENEGADA.

1. Nos termos do art. 5o, inciso LXIX, da CF/88 e do art. 1o da Lei no 12.016/2009, o mandado de segurança será concedido para proteger direito líquido e certo, isto é, o direito manifesto, cabalmente demonstrado pela prova documental apresentada desde a origem.

2. As informações prestadas pela autoridade coatora demonstram o adequado andamento do processo relativo à concessão de aposentadoria na via administrativa. Trata-se, inclusive, de procedimento cuja instrução é de alta complexidade.

3. Restou comprovado que, ao formalizar o pedido, o Impetrante sequer assinou o requerimento, contribuindo significativamente para a demora na análise do pleito.

4. Uma vez que o alegado atraso decorreu de negligência cometida pelo próprio Impetrante na instrução do requerimento, inexiste direito líquido e certo a ensejar a concessão da segurança.

5. Mandado de segurança conhecido. Ordem denegada.